Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-38.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004105-38.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.076.231-55 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS 04007623155 - CNPJ: 32.851.997/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, ante o reconhecimento da deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em embargos à execução extintos sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência afasta a exigência de comprovação quando presentes indícios contrários; e (
ii
) se a inércia da parte em atender determinação judicial de comprovação da capacidade econômica ou recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui natureza relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que
suscitem dúvida quanto à real condição econômica, impondo-se a comprovação nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A intimação para comprovação da incapacidade financeira ou recolhimento do preparo, não atendida no prazo legal, conduz à deserção do recurso, como consequência da inércia da parte, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

5. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de cooperação processual, sendo incompatível com a omissão injustificada diante de comando judicial expresso.

6. A alegação genérica de dificuldades operacionais, desacompanhada de prova de justa causa, não autoriza a reabertura de prazo nem afasta a preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, exigindo comprovação. 2. A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, após intimação judicial, acarreta a deserção do recurso, não sendo afastada pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 223; 1.007, § 2º; 932,
p.u
.; 485, I e IV; 321,
p.u
.; 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.933.450/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.831.619/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso deAgravo
Interno

interposto por Fábio Eduardo Vieira dos Santos contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele manejado, em virtude do reconhecimento da deserção. O litígio tem origem em Embargos à Execução opostos pelo ora agravante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso, cujo desfecho em primeiro grau foi a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcrada no artigo 485, incisos I e IV, cumulado com o artigo 321, parágrafo único, e artigo 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID
351375364
) a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
A agravante sustenta
que a decisão monocrática padece de rigor excessivo e ofende o princípio do acesso à justiça.

2.

Sustenta que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção legal de veracidade, a qual não poderia ser afastada.

3.

Argumenta, outrossim, que o Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual a deserção deveria ser relevada.

4.

Por fim, aduz que a ausência de manifestação tempestiva decorreu de dificuldades operacionais e de sua situação de vulnerabilidade, requerendo o exercício do juízo de retratação para o processamento do apelo ou a reabertura de prazo para a comprovação da miserabilidade.

A cooperativa agravada apresentou contrarrazões (ID 356868398) pugnando pela manutenção integral da decisão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FABIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo Interno interposto por Fábio Eduardo Vieira dos Santos contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria, a qual não conheceu do recurso de Apelação Cível por ele manejado, em virtude do reconhecimento da deserção. O litígio tem origem em Embargos à Execução
(R$ 33.135,67)
opostos pelo ora agravante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso, cujo desfecho em primeiro grau foi a extinção do processo sem resolução do mérito, fulcrada no artigo 485, incisos I e IV, cumulado com o artigo 321, parágrafo único, e artigo 290, todos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade da justiça.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso de apelação ante a inércia do recorrente em comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo.

1.
Do benefício de justiça gratuita
.

O artigo 99, parágrafo 3º, do diploma processual estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, é imperioso destacar que o parágrafo 2º do mesmo dispositivo impõe ao magistrado o dever de determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais sempre que houver nos autos elementos que evidenciem a falta de tais requisitos. Trata-se, portanto, de uma presunção iuris tantum (relativa), que cede diante de indícios contrários ou da necessidade de elucidação imposta pelo juízo.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS .
EXECUTADO BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO IURIS
TANTUM .
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O requerimento da pessoa natural de concessão do benefício da justiça gratuita implica presunção juris tantum de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família .
2. O afastamento da presunção é admitido quando os elementos dos autos evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).
3 .
No caso dos autos, o benefício foi revogado em fase de cumprimento de sentença, na qual se pretende o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
contra parte
que litigou sob o benefício da justiça gratuita ao longo da fase de
conhecimento.Para
tanto, é necessária a demonstração de modificação da situação econômica do executado
( CPC
, art. 98, § 3º), o que não foi sequer objeto de debate na origem.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1933450 RS 2021/0207372-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Os fatos comprovados nos autos indicam que, o magistrado de primeiro grau constatou que o embargante se qualificara na Cédula de Crédito Bancário como Diretor Geral de Empresa, elemento fático que gerou fundada dúvida sobre o estado de miserabilidade alegado. Consequentemente, o benefício foi indeferido
pelo juízo
a quo
(ID 344740364)
. Ao interpor a apelação, o recorrente insistiu no pedido. Em estrita observância ao contraditório e ao artigo 99, parágrafo 2º, bem
como ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, esta relatoria oportunizou ao recorrente a demonstração de sua incapacidade financeira ou o recolhimento do preparo
(ID 345220390)
, conferindo-lhe o prazo de cinco dias para sanar o vício.

A atitude processual subsequente do apelante foi a mais absoluta inércia
(ID 348002019)
.
Desse modo, a deserção é a consequência
jurídica da conduta omissiva da parte agravante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência
hodierna:

PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE REGULAR RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ALÍNEA C PREJUDICADA.1. O acórdão recorrido consignou: Tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 28/02/2019 (fl. 336), o prazo de cinco (05) dias a que se refere seu item 1 terminava em 12/03/2019, dado o disposto nos
arts
. 1º e 2º do Provimento 2.491/2018 do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo. A apelante, todavia, somente se manifestou a respeito da complementação do preparo em 14/03/2019, sem apresentar qualquer justificativa para essa intempestividade. Note-se que o fato de o complemento do preparo ter sido recolhido junto ao banco em 01/03/2019 (fl. 340) não afasta essa intempestividade, pois o que importa é a observância do prazo processual no bojo do processo, e não fora dele. Nem se diga que esse entendimento configura apego exagerado à forma e, via de consequência, viola a instrumentalidade do processo. Esse princípio processual não vai ao ponto de solapar os princípios processuais da isonomia e da segurança jurídica, que são concretizados na previsão legal de prazos processuais a serem observados. Com efeito, a se admitir o contrário, estar-se-ia tratando alguns jurisdicionados de maneira privilegiada (permitindo que não cumpram os prazos processuais) e abrindo o
o
caminho para o casuísmo, que é incompatível com a segurança jurídica. Assim, reconhecida a intempestividade da manifestação de o fls. 338/342, impõe-se, por consequência, a decretação da deserção do recurso, nos termos do § 2° do artigo 1.007 do novo Código de Processo Civil, in
verbis
: (...) Por fim, convém registrar, mais uma vez, que não houve tu qualquer justificativa para a manifestação intempestiva acerca da decisão que determinou a complementação do preparo, o que afasta o quanto disposto no artigo 1.007, § 6° do CPC/2015 (fls. 355-356, e-STJ).2. Na hipótese de insuficiência do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para supri-lo, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e § 2º, do CPC).
Descumprindo a determinação de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a ordem legal de, após
intimada, efetuar devidamente o recolhimento, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
3. É deserto o Recurso Especial quando o recorrente não comprova, por documento hábil, a realização do preparo no prazo concedido para saneamento do vício identificado, nos termos do disposto no art. 1.007, § 7º, do CPC/2015, não cabendo nova oportunidade para sua regularização, por operada a preclusão consumativa.
Precedentes:AgInt
no
AREsp
1.1473.48/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma,
DJe
17/5/2018;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.627.333/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
27/8/2018;
AgInt
no
AREsp
1.045.105/MS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), Quarta Turma,
DJe
de 21/11/2017;
AgInt
no
AREsp
1.143.168/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
16/3/2018;
AgInt
no
AREsp
1.121.532/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
13/12/2017.4 . Assim, não há o que ser corrigido no acórdão proferido pela Corte de origem, pois atestou corretamente que o comprovante foi juntado intempestivamente. No caso, operou-se a preclusão consumativa.5. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ.6. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.7. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1831619 / SP, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) (
g.n
.)

Ademais, no que tange a primazia do mérito
, necessário salientar que exige cooperação das partes. A inércia injustificada diante de um comando judicial de regular
ização é a antítese do princípio da cooperação.

Reabrir prazos peremptórios indefinidamente, sob a genérica alegação de "
dificuldades operacionais
", sem qualquer prova de justa causa ou força maior (conforme exige o artigo 223 do CPC), atentaria gravemente contra a segurança jurídica e a isonomia processual.

Diante desse cenário, conclui-se
que não há qualquer
error
in procedendo
ou
in
iudicando
na decisão agravada. A presunção de pobreza cedeu diante da inércia da parte em produzir a prova que lhe fora legitimamente exigida. A deserção não é um ato de rigor excessivo do Estado-Juiz, mas a consequência legal, direta e imediata da omissão do próprio recorrente em atender a um comando judicial destinado a viabilizar o conhecimento de seu recurso.

Assim, por não ter o agravante trazido aos autos qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses genéricas sobre o acesso à justiça desvinculadas de sua própria responsabilidade processual, a manutenção do
decisum
que não conheceu da Apelação Cível é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026